Tribunal: TJSP
Processo: 2003742-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003742-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
JULIANA BICUDO DE PAULA PIRES e Paciente FABIO DA SILVA SARAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003742-04.2020.8.26.0000 -Voto no 26.151
2
VOTO No 26151
HABEAS CORPUS No 2003742-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR9
EXECUÇÃO PENAL No 0006425-61.2016.8.26.0041
IMPETRANTE: JULIANA BICUDO DE PAULA PIRES
PACIENTE: FABIO DA SILVA SARAIVA
HABEAS CORPUS - Prejudicado. Paciente, foi
colocado em liberdade. Perda do objeto do presente
remédio heroico.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIO DA SILVA SARAIVA, sob alegação de que ele está sofrendo constrangimento
ilegal, partido do MM. Juízo de Direito do DEECRIM da 9a RAJ da Comarca de São José
dos Campos, nos autos da Execução Penal no 0006425-61.2016.8.26.0041.
Segundo consta da impetração, o paciente foi condenado às penas de 09
anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico e associação
para o tráfico.
Encontra-se recolhido desde 21 de setembro de 2012, tendo sido
beneficiado com o regime semiaberto em 15 de agosto de 2018.
Assevera que já atingiu o lapso necessário para a progressão ao regime
aberto desde 11 de março de 2019 e pleiteou o benefício em 30 de outubro de 2019.
Houve determinação para realização de cálculo de pena pela serventia,
para análise do requisito objetivo, estando os autos conclusos desde 06 de novembro
de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003742-04.2020.8.26.0000 -Voto no 26.151
3
Insurge-se contra a demora no andamento do pedido.
Alega o n. impetrante, em síntese, que a despeito do preenchimento dos
requisitos legais, há excesso de prazo na apreciação do pleito, porquanto após dois
meses o pedido ainda não foi apreciado.
Diante disso, requer, liminarmente, seja o paciente progredido ao regime
aberto de cumprimento de pena ou, subsidiariamente, a determinação de apreciação
do pedido com urgência. No mérito, pugna pela ratificação dos pedidos.
Indeferida a liminar (fls. 35/36) e prestadas as informações de estilo
(fls. 39/40), no sentido de ser julgado prejudicado o writ foi o parecer da d.
Procuradoria de Justiça (fls. 67/69).
É o relatório.
Conforme ressaltado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, em
consulta aos autos de origem, verifica-se que foi recentemente concedido ao paciente
o livramento condicional, uma vez que o MM. Juiz entendeu presentes os requisitos
necessários ao benefício mais amplo (fls. 479/481, dos autos de origem, no 0006425-
61.2016.8.26.0041). Inclusive, FÁBIO já assinou o respectivo termo de compromisso,
e já se encontra em liberdade (fls. 493, dos referidos autos).
O paciente já obteve, portanto, do próprio Juízo, o que almejava com a
presente impetração, que restou, por consequência, sem objeto.
O presente writ encontra-se prejudicado.
Dessa forma, com a soltura do paciente, ocorreu a perda do objeto do
presente pedido.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o “writ”.
ALEX ZILENOVSKI Relator